Tribunal: CARF
Processo: 13973.000822/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000822/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.993 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
GUINDASTES VOLPI LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2001
SIMPLES FEDERAL. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONSERTO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
EM
GERAL.
ATIVIDADE
NÃO
VEDADA.
PERMANÊNCIA NO SIMPLES.
De acordo com a Súmula CARF n° 57, a prestação de serviços de manutenção,
assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem
como os serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais, não
se equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros e não
impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar o ADE de exclusão da recorrente do SIMPLES FEDERAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000822/2009-81
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000822/2009-81

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 110-126), interposto em face de Acórdão
de DRJ/BEL (fls. 100-106), por meio do qual o referido órgão julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade (fls. 71-87 e docs. anexos) do Contribuinte.

I.
Representação, Despacho Decisório e ADE
2. Em 22 de setembro de 2009, Auditor Fiscal da Receita Federal apresentou
representação administrativa (RA) (fls. 2-3) endereçada ao Delegado da Receita Federal em
Joinville, pela qual informou que em análise a processo administrativo de restituição constatou
que o Contribuinte não poderia estar no Simples Federal, pois em seu contrato social havia
cláusulas indicando, como seu objeto, atividade vedada. Segundo a autoridade, a atividade
vedada seria: “Prestação de serviços de instalação, montagem e conserto de máquinas e
equipamentos em geral". Além disto, o Sujeito Passivo também locaria de mão-de-obra, o que
também é vedado, portanto, motivo para exclusão.
3. Em análise à Representação, a Seção de Controle e Acompanhamento
Tributário (SACAT) lavrou o Despacho Decisório (DD) n° 544/2009 (fls. 57-62), no qual
fundamentou o entendimento de que houve infração do Contribuinte à legislação do Simples
Federal, uma vez que se configurou a prática de atividade exclusiva de engenheiro, o que tem
como consequência sua exclusão do Regime Simplificado a partir de 1° de janeiro de 2001.
4. Em virtude do Despacho Decisório foi lavrado Ato Declaratório Executivo
(ADE) n° 273, de 7 de dezembro de 2009, o qual declarou a exclusão do contribuinte do Simples
acompanhando os fundamentos do DD.

II. Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
5. Inconformado com a exclusão, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual, em síntese, alegou que: a) os serviços prestados pelo Contribuinte não
dizem respeito à atividade de engenharia; b) seus serviços são prestados sem a necessidade de
qualquer profissional de engenharia, conforme preceitua os arts. 1° e 7° da Lei n° 5.914/66; c)
Nem a sociedade, nem os sócios ou qualquer pessoa que trabalhe para a sociedade precisa ser
registrado no CREA para que possa exercer a atividade; d) a exclusão se deu com base
documental, sem a verificação efetiva da atividade exercida pelo Contribuinte, sendo que a
fiscalização deveria efetivamente fazer a constatação; e) o Ato Declaratório COSIT n° 4/2000,
utilizado para fundamentar a decisão não poderia prosperar, uma vez que vai de encontro à
legislação. Ao final requereu o cancelamento do termo de exclusão Simples, permanecendo,
portanto, o Contribuinte no Regime Simplificado.
6. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Manifestação de
Inconformidade nos seguintes termos da transcrição da ementa:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000822/2009-81

Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
ANO-CALENDÁRIO: 2001
Ementa:
OPÇÃO. ATIVIDADE INTELECTUAL. EMPRESA.
Não pode ingressar/permanecer no Simples Federal a microempresa ou
empresa de pequeno porte que tenha por finalidade a prestação de
serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza
técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão
regulamentada ou não.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio

7. Em síntese, os julgadores entenderam que a atividade de prestação de
serviços de instalação e manutenção de máquinas industriais é vedada, de forma que o
contribuinte não possa ingressar nem se manter Simples. Tendo em vista que o Sujeito Passivo
não negou a prestação deste tipo de serviços, pelo contrário, confirmou, então deve ele ser
excluído. Contudo, a exclusão não deve ser feita a partir de 01/01/2001, mas sim em 01/01/2002,
pois a lei o prevê desta forma.

III. Recurso voluntário
8. Inconformado com a decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) o Ato Declaratório COSIT n° 4/2000
“pode e deve ser afastado, em respeito aos princípios da hierarquia e normas e da legalidade”; b)
não se trata de declarar a inconstitucionalidade de lei, mas sim de juízo em contradição à
Constituição; c) os julgamentos colacionados servem para orientar o julgamento; Mérito, d) a
atividade exercida pelo Recorrente não demanda nenhum grau de instrução, como atesta a Lei
5.914/66, nem tampouco o de engenharia; e) o Ato Declaratório COSIT n° 4/2000 não deve
prosperar, tendo em vista normas superiores; f) a exclusão se deu com base documental, sem a
verificação efetiva da atividade exercida pelo Contribuinte, sendo que a fiscalização deveria
efetivamente fazer a constatação; g) Cita a Súmula n° 57 do CARF. Ao final, requer a
modificação da decisão da DRJ, para revogar o termo de exclusão do Simples e autorizar o
Recorrente a permanecer neste Regime durante o período abrangido pela exclusão.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000822/2009-81

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 108 – 04/07/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 109 – 31/07/14), conclui-se que este é tempestivo.
12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
V. Análise e controle de constitucionalidade no âmbito administrativo
13. O art. 26-A do Dec. 70.235/72 prevê que não cabe aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. Parece não se tratar do caso em questão. Primeiro porque o
denominado Ato Declaratório COSIT não se encaixa em nenhum dos atos normativos indicados
pelo Decreto, depois, porque se trata de interpretação de aplicação da lei, o que pode ser alterada,
como o fez o CARF, por meio de sua Súmula n° 57, o qual dispõe exatamente o contrário ao Ato
Declaratório em questão. Assim, não é aplicável o art. 26-A ao presente caso.

MÉRITO
VI. Atividade do Contribuinte e Simples Federal
14. É verdade que até algum tempo atrás havia discussões e dúvidas sobre a
atividade desenvolvida pelo Contribuinte e sua possibilidade de ingresso e/ou permanência no
Simples Federal. Tal atividade está descrita em seu contrato social, e seria “Prestação de serviços
de instalação, montagem e conserto de máquinas e equipamentos em geral.” (fl. 43).
15. Esta discussão foi posta a termo pelo CARF ao publicar a Súmula n° 57, a
qual dispõe que: “A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros e
não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.”.
16. Tendo em vista a força cogente de tal dispositivo, não cabendo a esta turma
decidir de maneira diversa, bem como, que a discussão se cinge em relação à atividade do
Recorrente, a qual se encaixa na previsão sumular, é de se reconhecer que o Requerente possui o
direito de permanecer no Sistema Simplificado, pois sua atividade não é vedada.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000822/2009-81

VII. Conclusão
17. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário,
acolhidos os argumento preliminares e de mérito, de forma a DAR-LHE PROVIMENTO, para
que seja anulado o Ato Declaratório Executivo n° 273, de 7 de dezembro de 2009, que exclui o
contribuinte do Simples Federal.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital